Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727578-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELBI COSMETICA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP AGRAVADO: MB TEXTIL LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELBI COSMETICA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI – EPP, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF de ID: Num. 51849475, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título e inexistência de débito c/c tutela de urgência no 0737870-05.2019.8.07.0001, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretendia a agravante a suspensão do protesto lavrado em seu desfavor. A decisão monocrática restou assim lavrada: “Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título e inexistência de débito c/c tutela de urgência, onde pretende a Autora a declaração de insistência de débitos decorrentes de operação de compra e venda, declaração de inexigibilidade dos títulos dela extraídos, e, em sede de tutela de urgência, da baixa nos protestos dos títulos. Afirma que realizou operação de compra e venda dom a 1a Ré para compra de medicamentos, que esta, todavia, não cumpriu, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. Ocorre que dessas operações foram extraídos títulos de crédito vendidos à 2a Ré, que os protestou sem qualquer verificação acerca do cumprimento dos pedidos feitos. Afirma que conseguiu de forma amigável o cancelamento de uma nota fiscal, mas outras foram emitidas irregularmente, sem seu consentimento, e protestadas. Outrossim, necessita contratar com a administração pública, todavia está impedida em razão dos protestos lavrados, sendo todavia evidente que os produtos comprados não foram entregues, não havendo débito a amparar a cobrança e os protestos. Assim pretende a declaração de inexigibilidade dos mesmos e, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos dos protestos. É o relatório do necessário. DECIDO. De início é preciso salientar que embora haja DOIS réus, em situação fática distinta, o Autor sempre se refere indistintamente ao polo passivo como “requerida”, no singular, tornando a compreensão de sua narrativa algo difícil. Ademais, existem apontamentos de protesto da 2a Ré, FIDC, ao lado de certidões de protesto tendo como credor KGIRO, sendo que a carta de anuência juntada refere-se a esta última empresa que não figura no polo passivo da ação. Não é possível dos documentos juntados aferir se são os mesmos títulos ou se Kgiro e FDIC são a mesma empresa. Aparentemente não são. Bem pode ter ocorrido que a 1a Ré tenha vendido seus créditos, válidos ou não, a mais de uma faturizadora. Neste momento não é possível definir isso. Posto isso, cabe salientar que o art. 300 do CPC demanda para a concessão da tutela de urgência a probabilidade de direito e o perigo de dano. O perigo de dano está bastante evidente. O protesto gera consequências deletérias para qualquer empresa. Mas a probabilidade do direito não está. Muito embora a 1a Ré tenha reconhecido que o contrato de compra e venda não tenha sido cumprido, fato é que emitiu título e o transferiu a faturizadora, ou seja, o título circulou. Pela sua natureza, a duplicata mercantil adquire, ao circular, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio de origem. Assim, não é oponível ao portador as exceções que o devedor tiver contra o sacador. É verdade que a duplicata mercantil é um título complexo, e, desprovido de aceite, só se completa com o protesto e comprovante de entrega da mercadoria. Mas hoje não existe mais duplicata material, só a sua modalidade eletrônica. Os requisitos da duplicata eletrônica estão demonstrados nos autos em ID’s no 51809127, 51809144, 51809246 e 51809296. São apenas os apontamentos mas considerando que os prazos para pagamento já se esgotaram é de se presumir que os protestos já foram lavrados. Somente no verso da certidão de protesto consta a declaração do Tabelião acerca do cumprimento dos requisitos legais de constituição da duplicata mercantil que, pela atual legislação, são feitos por declaração do Sacador. Sem a certidão não há prova positiva nem negativa do atendimento a esses requisitos. Assim, mister se faz oportunizar à 2a Ré a produção de prova nesse sentido. Note-se que havendo prova nesse sentido o título se desvincula do negócio subjacente e nenhuma manifestação em contrário do Sacador será apta a afastar a regular constituição do título, salvo prova de má-fé do Endossatário, matéria que também demanda produção probatória. Assim, por ausência da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutelar de urgência pleiteada. (...)” Contra o pronunciamento judicial, a parte agravante/autora sustenta que: [a] a agravante/autora, conseguiu de forma amigável o cancelamento da nota de no 52013, tendo em vista a indisponibilidade da mesma em entregar o material que fora solicitado. Porém, todas as demais notas, foram emitidas de forma unilateral pela primeira agravada, sem que fosse dado o consentimento da requerente, e ainda assim protestaram valores que sequer são devidos; [b] a empresa requerente atua com fornecimento de suprimento hospitalar em contratos firmados com a Administração Pública e o registro indiscriminado desses protestos é ônus desproporcional que prejudica a atividade empresarial, o bom nome e a reputação da empresa; [c] é evidente o descumprimento das obrigações, já que não foram fornecidos os suprimentos decorrentes nas notas protestadas, restando claro que a empresa requerente suporta ônus demasiadamente desproporcional, sendo completamente indevido os protestos; [d] vai enfrentar grande prejuízo com seu nome negativado, vez que fica impedida de licitar com as empresas, sendo sua principal fonte de receita; [e] quem não cumpriu com a entrega das mercadorias foi a primeira requerida/agravada e que mesmo assim emitiu as notas e passou para a frente, sem que a segunda requerida/agravada sequer comprovasse a validade das notas, juntando o comprovante de entrega das mercadorias, que nunca foram entregues, conforme afirmado pela agravada. Por essas razões, requer, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos protestos realizados. E, no mérito, caso deferida, seja confirmada a liminar. Preparo regular (ID: Num. 13259663 – fl. 13). É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, faz-se necessária a realização de ampla instrução probatória no presente caso, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, como bem observado na referida decisão agravada. No que concerne ao perigo de dano irreparável à recorrente, este se faz presente, visto que o protesto gera consequências indesejáveis para qualquer empresa, pois acarreta em grave restrição ao crédito e, consequentemente, com grande potencial lesivo a suas atividades comerciais. Nesse panorama, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se me afigura muito mais presente na irresignação da parte agravante do que na decisão hostilizada, sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Saliente-se que a medida é totalmente reversível, após a devida análise, em caso de improcedência do pedido. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SERASA. LIMINAR DEFERIDA. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESENÇA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a decisão que, verificando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, determinou o cancelamento da inscrição do nome da empresa no rol de inadimplentes do Serasa até que o processo seja devidamente instruído e julgado. 2. A decisão que impede a agravante/ré de incluir o nome da empresa agravada/autora no cadastro de inadimplentes, enquanto se discute a existência do débito na fase instrutória, não implica em qualquer prejuízo imediato ou em dano irreparável à agravante/ré capaz de justificar a revogação da liminar deferida. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1061639, 07113958320178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, nesse contexto preliminar, evidenciam-se os requisitos autorizativos da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos protestos realizados em nome da agravante até a análise final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 10:37:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador